Tribunal: TJMMG
Processo: 2000157-78.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000157-78.2024.9.13.0000 Referência: 2000423-24.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 11/02/2026 Publicação: 13/02/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E MILITAR. REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (CR) E ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). EX-CABO DA POLÍCIA MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL DEFINITIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO PASSIVA. REPASSE DE INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS E RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS. PENA DEFINITIVA SUPERIOR A DOIS ANOS. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL. EXCLUSÃO ADMINISTRATIVA NÃO AFASTA O INTERESSE PROCESSUAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. RUPTURA DO VÍNCULO DE CONFIANÇA. INCOMPATIBILIDADE COM O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. I. Caso em exame 1. Representação proposta pelo Ministério Público contra ex-militar, visando à decretação da perda de sua graduação, com fundamento no art. 125, §4º, da CR, no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no art. 102 do CPM. 2. O representado foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 8 anos, 3 meses e 35 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva militar reiterada, por integrar grupo voltado ao tráfico de drogas e repassar informações privilegiadas sobre operações policiais em troca de vantagens econômicas indevidas. 3. A defesa suscitou preliminar de perda superveniente do objeto, sob o argumento de exclusão administrativa prévia, e, no mérito, alegou ausência de demonstração concreta de indignidade e incompatibilidade. II. Questão em discussão 4. Discute-se: (i) se a exclusão administrativa do representado afasta o interesse processual da representação; e (ii) se a conduta delitiva, à luz da condenação criminal definitiva e das circunstâncias concretas, revela incompatibilidade com o pundonor militar e o decoro da classe, autorizando a perda da graduação. III. Razões de decidir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. A perda da graduação constitui juízo jurisdicional autônomo, de natureza ética e institucional, não se confundindo com a sanção penal nem com a disciplinar, subsistindo interesse público mesmo quando já houve exclusão administrativa, em razão da independência das esferas sancionatórias. 6. Restou comprovado que o representado integrou organização criminosa, repassando informações sigilosas e recebendo vantagens indevidas, demonstrando vínculo estável e consciente com atividade criminosa e tentativa de ocultação de provas. 7. A gravidade da conduta evidencia ruptura definitiva do dever de lealdade, probidade e honra funcional, valores estruturantes da hierarquia e da disciplina militar, comprometendo a confiança institucional e a credibilidade da corporação perante a sociedade. 8. O histórico funcional positivo não tem o condão de neutralizar a incompatibilidade demonstrada, diante da atuação deliberada contra a própria instituição policial. 9. Inexiste bis in idem, pois a sanção penal e a administrativa possuem motivo, natureza e finalidade distintas, ambas buscam a tutela da honra e do decoro da instituição militar. IV. Dispositivo e tese Representação procedente. Decretação da perda da graduação do representado. Tese de julgamento: “A condenação criminal definitiva de militar por integração em organização criminosa, com repasse de informações sigilosas e recebimento de vantagens indevidas, evidencia ruptura do vínculo de confiança institucional e incompatibilidade com o pundonor militar e o decoro da classe, legitimando a decretação da perda da graduação, ainda que já tenha ocorrido exclusão administrativa.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada pela Defensoria Pública, e, no mérito, também à unanimidade, julgar procedente a representação, para declarar a perda da graduação do ex-Cb PM Victor Neri Santos, com sua exclusão das fileiras da PMMG, nos termos do art. 125, § 4º, da CR e do art. 102 do CPM. Ausente, justificadamente, o desembargador Rúbio Paulino Coelho. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda de Graduação proposta pela eminente procuradora de justiça, em face do ex-Cb da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Victor Neri Santos, visando à decretação da perda de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sua graduação, com fundamento no artigo 125, § 4º, da Constituição da República (CR), no artigo 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no artigo 102 do Código Penal Militar (CPM) (Evento 1 – INIC1). Narra o órgão ministerial que o representado foi denunciado perante a 4ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais (AJME) pela prática dos crimes de organização criminosa, com causa de aumento de pena, e por seis incidências do delito de corrupção passiva, igualmente com causa de aumento. Após regularmente processado nos Autos nº 2000423-24.2022.9.13.0004, foi absolvido em primeira instância, conforme sentença proferida em 27 de julho de 2023. Diz que, em virtude do provimento da apelação interposta pelo Ministério Público, o representado veio a ser condenado, em segunda instância, à pena total de oito anos, três meses e trinta e cinco dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de quarenta e dois dias-multa, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput e §4º, inciso I, da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, bem como no artigo 308, § 1º, por cinco vezes, tudo combinado entre si com os artigos 79 e 80, todos do CPM, nos termos dos acórdãos proferidos em 28 de novembro de 2023 (julgamento da apelação criminal – evento 23 – ACOR1 dos autos do processo originário) e 6 de fevereiro de 2024 (julgamento dos embargos de declaração – evento 38 – ACOR1 dos autos do processo originário). Faz constar, na peça inaugural, que restou apurado que o representado integrava organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes no bairro São Pedro, no município de Muriaé/MG, liderada por Vanderson Roza de Oliveira, vulgo “Vandinho”; e que, no contexto da associação criminosa, o representado, valendo-se de sua condição de policial militar, repassava informações prévias e privilegiadas acerca de operações policiais e da expedição de mandados de prisão, em troca de vantagens econômicas indevidas. Relata que as investigações revelaram que o envolvimento do militar veio à tona a partir da apreensão e da perícia de aparelhos celulares pertencentes a outros integrantes da organização, nos quais foram identificados diversos diálogos demonstrando o empenho do representado no fornecimento de informações sensíveis. Consta, ainda, que valores foram transferidos para sua conta bancária por integrantes da organização criminosa, totalizando montante significativo, além de pagamentos realizados em espécie. Relata que, em determinadas ocasiões, o representado demonstrou intensa preocupação em relação à possibilidade de ser descoberto, chegando a buscar informações sobre a existência de registros comprometedores em aparelhos celulares apreendidos pelas autoridades, o que reforçaria o vínculo estável e consciente mantido com a organização criminosa. Afirma que, diante da gravidade dos fatos, foram expedidos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária em desfavor do representado, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sendo apreendido também o seu aparelho celular, do qual se extraíram novos elementos probatórios confirmando sua atuação em favor da organização criminosa, inclusive mediante contatos telefônicos realizados em datas coincidentes com operações policiais destinadas à repressão ao tráfico de drogas. Sustenta que, além da condenação a pena privativa de liberdade superior a dois anos, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social dos crimes praticados tornam absolutamente incompatível a permanência do representado nas fileiras da PMMG, impondo-se, assim, a decretação da perda de sua graduação. Ao final, requer que seja julgada procedente a representação, com a consequente exclusão do cabo Victor Neri Santos dos quadros da PMMG, nos termos do artigo 102 do CPM. Em 08/07/2024, certificou-se nos autos que ainda não havia ocorrido o trânsito em julgado do processo de referência (2000423-24.2022.9.13.0004), havendo tramitação no Superior Tribunal de Justiça (Evento 6 – CERT1). Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei, em 12/07/2024, o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, § 1º, da Resolução n.º 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – Evento 8 – DEC1. Posteriormente, certificou-se, em 02/06/2025, o trânsito em julgado da ação penal originária (Evento 13). Determinei, então, em 02/06/2025, o prosseguimento da presente representação, com a citação do representado e a juntada dos Extratos de Registros Funcionais (ERFs) (Evento 16). Consta do ERF de Evento 19 – EXTRATO1 que o então cabo PM Victor Neri Santos foi incorporado à PMMG em 11/06/1985. Encontrava-se no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos – agraciado com 182 notas meritórias, 33 elogios individuais, 36 menções elogiosas, 5 dispensas de serviço –; tendo como situação funcional a de excluído, demissão ocorrida a partir do ato punitivo disciplinar aplicado no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 109.279/2002 – 4ª Região da Polícia Militar. Citado, o representado Victor Neri Santos apresentou defesa escrita, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (evento 66). Em sede de preliminar, a defesa suscita a perda superveniente do objeto, ao argumento de que o representado já teve sua graduação cassada por meio de regular procedimento administrativo, encontrando-se formalmente desligado dos quadros da PMMG. Sustenta que a finalidade da representação prevista no artigo 102 do CPM é retirar a graduação de praça que ainda a detenha, de modo que, extinto o vínculo funcional por ato administrativo válido, inexistiria objeto jurídico apto a ser alcançado pela via judicial, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Invoca, neste ponto, precedentes deste Tribunal que reconhecem a perda do objeto em hipóteses análogas. No mérito, a defesa sustenta que a perda da graduação não constitui efeito automático da condenação penal, tratando-se de sanção de natureza institucional, distinta da pena criminal, e exigindo demonstração concreta e individualizada de indignidade ou incompatibilidade para o serviço militar. Aduz que a inicial ministerial se limita a reproduzir os fatos do processo penal e a invocar, de forma abstrata, a gravidade dos delitos e o suposto abalo à imagem da instituição, sem proceder à análise específica da vida funcional, da trajetória profissional, da personalidade funcional e da possibilidade de realinhamento de conduta do representado. Argumenta que a aplicação da sanção de estado como mero reflexo da condenação penal configuraria bis in idem institucional, destacando que o Estado já exerceu seu poder punitivo por meio da condenação criminal, com efeitos severos e definitivos. Ressalta que o ônus de demonstrar a necessidade autônoma da perda da graduação incumbe ao Ministério Público, o que não teria sido satisfeito no caso concreto. Enfatiza, ainda, que o histórico funcional do representado revela trajetória positiva, com diversas menções elogiosas, notas meritórias, elogios individuais, medalhas e conceito funcional elevado, elementos que deveriam integrar a análise exigida pelo artigo 102 do CPM. Sustenta que a sanção de perda da graduação deve ser reservada a hipóteses extremas, nas quais reste evidenciada, de forma inequívoca, a ruptura definitiva do vínculo de confiança institucional, o que não se verificaria na espécie. Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, via de consequência, a extinção do feito sem resolução do mérito; subsidiariamente, o julgamento de improcedência da representação, por ausência de demonstração concreta de indignidade ou incompatibilidade. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Cuida-se de representação criminal apresentada pela eminente Procuradoria de Justiça atuante nesta Corte castrense, em face do ex-cabo da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) Victor Neri Santos, visando à decretação da perda de sua graduação, com fundamento no artigo 125, § 4º, da Constituição da República (CR), no artigo 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e no artigo 102 do Código Penal Militar CPM (Evento 1 – INIC1), em virtude da condenação criminal transitada em julgado, com reprimendas superiores a dois anos de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 2º, caput e §4º, inciso I, da Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013, combinado com o artigo 70, inciso II, alínea “l”, bem como do artigo 308, § TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 1º, por cinco vezes, tudo combinado entre si com os artigos 79 e 80, todos do CPM. Em sede de preliminar, a nobre defensora pública suscita a perda superveniente do objeto, ao argumento de que o representado já teve sua graduação cassada por meio de regular procedimento administrativo, encontrando-se formalmente desligado dos quadros da PMMG. Sustenta que a finalidade da representação prevista no artigo 102 do CPM é retirar a graduação de praça que ainda a detenha, de modo que, extinto o vínculo funcional por ato administrativo válido, inexistiria objeto jurídico apto a ser alcançado pela via judicial, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. Invoca, neste ponto, precedentes deste Tribunal que reconhecem a perda do objeto em hipóteses análogas. De fato, o representado Vitor Neri Santos já se encontra excluído das fileiras da PMMG, por força de decisão proferida no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) n.º 109.279/2022 – 4ª Região da Polícia Militar – extrato de registros funcionais de evento 19 – EXTRATO1. Todavia a jurisprudência consolidada desta Corte Castrense é no sentido de que o processo de perda da graduação mantém-se viável mesmo em relação a militares já excluídos administrativamente. Ainda que a sanção administrativa já tenha sido aplicada, subsiste o interesse público na apreciação judicial da matéria, considerando a obrigatoriedade de representação em face da condenação criminal, com complementação do julgamento estatal, nos termos do art. 125, § 4º, da CR, do artigo 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais e do artigo 102 do CPM, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito. As esferas administrativas e criminal não se comunicam quando se trata de aplicação de suas punições administrativas/civis. O enunciado da Súmula 673 já estabelece essa premissa quando estabelece que “o art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo”. Com efeito, embora o representado já tenha sido excluído administrativamente dos quadros da Polícia Militar, a natureza da presente representação não se confunde com a sanção disciplinar. O art. 125, § 4º, da CR atribui ao Tribunal de Justiça Militar a competência para deliberar, em procedimento próprio, acerca da perda da graduação das praças condenadas criminalmente, não se tratando de mera consequência automática da condenação, tampouco de simples reprodução de decisão administrativa. A representação criminal para a perda da graduação da praça ou do posto e da patente do oficial consiste em um juízo jurisdicional autônomo, de natureza ética e institucional, voltado à verificação da compatibilidade do militar com os valores da caserna, especialmente o pundonor militar e o decoro da classe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a independência das esferas administrativa e penal, bem como a natureza autônoma da perda da graduação, conforme se extrai do seguinte precedente: O Supremo Tribunal Federal possui orientação segundo a qual o art. 125, § 4º, da Constituição da República diz respeito à perda de graduação como pena acessória à condenação por crime militar, não obstando a imposição da sanção por procedimento administrativo disciplinar [...]. O processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal [...]. (STJ, AgInt no RMS 64.541/MS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 23/04/2021). Nesse sentido, a exclusão administrativa não esvazia o objeto da representação judicial, pois subsiste o interesse público na declaração jurisdicional da incompatibilidade do representado com a condição militar, até mesmo para fins de preservação da honra institucional e da credibilidade da corporação perante a sociedade. Rejeito, portanto, a preliminar de perda superveniente do objeto. No mérito, a controvérsia consiste em verificar se a conduta delitiva do representado, à luz da condenação criminal definitiva e das circunstâncias do caso concreto, revela incompatibilidade com os valores essenciais da função militar. Os autos demonstram que o representado integrou organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, repassando informações privilegiadas acerca de operações policiais, mandados de prisão e diligências investigativas, em troca de vantagens econômicas indevidas. A prova coligida nos autos do processo criminal evidencia vínculo estável e consciente com a organização criminosa, inclusive mediante repasses financeiros, comunicações reiteradas e tentativa de ocultação de provas, circunstâncias que evidenciam não se tratar de fato isolado, mas de comportamento reiterado e deliberado. A gravidade da conduta é manifesta. O policial militar é investido da missão constitucional de preservar a ordem pública e combater o crime. Quando, em sentido diametralmente oposto, associa-se a organização criminosa e utiliza sua função para favorecer a atividade ilícita, rompe-se, de forma irreversível, o vínculo de confiança que sustenta a instituição militar. Não se trata apenas de infração penal, mas de verdadeira quebra do dever de lealdade, probidade e honra funcional, valores estruturantes da hierarquia e da disciplina militar. Embora o extrato funcional revele trajetória com recompensas, elogios e conceito elevado, tais elementos não têm o condão de neutralizar a gravidade do comportamento praticado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 As recompensas refletem o cumprimento regular do dever em determinado período, mas não afastam a incompatibilidade demonstrada quando o militar, deliberadamente, passa a atuar contra a própria instituição e contra a sociedade que jurou proteger. A defesa sustenta ausência de demonstração concreta de indignidade. Contudo a defesa não logra êxito em demonstrar que a própria condenação criminal, somada às circunstâncias evidenciadas – associação estável com organização criminosa, repasse de informações sigilosas e recebimento de vantagem indevida –, constitui demonstração inequívoca da ruptura do vínculo ético-institucional, não se tratando de efeito automático da pena, mas de juízo autônomo decorrente da gravidade concreta dos fatos. Também não prospera a alegação de bis in idem. As sanções penal e administrativa e a presente representação possuem naturezas jurídicas distintas e finalidades próprias, conforme esclarecido na análise da preliminar. A conduta do representado produziu inequívoco abalo à imagem da Polícia Militar, comprometeu a confiança social na instituição e revelou incompatibilidade absoluta com os valores previstos no art. 9º da Lei n. 14.310/2002, notadamente honra, probidade, lealdade e correção de atitudes. Diante desse cenário, concluo que o representado não reúne condições morais para permanecer vinculado à graduação militar, sendo imperiosa a procedência da representação. Diante do exposto, julgo procedente a representação, para declarar a perda da graduação do ex-Cabo PM Victor Neri Santos, com sua exclusão das fileiras da PMMG, nos termos do art. 125, § 4º, da CR e do art. 102 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de fevereiro de 2026. Desembargador Jadir Silva Relator